Tribunal: STF
Processo: RE 1393333
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA N. 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 12.651/2012. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, em 28 de fevereiro de 2018, o julgamento sobre o novo Código Florestal (Lei 12.651/2012), reconhecendo a validade de vários dispositivos, declarando alguns trechos inconstitucionais e atribuindo interpretação conforme a outros itens. O tema foi abordado no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 42 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4901, 4902, 4903 e 4937. 



    2. Ao apreciar o disposto no art. 62 do Código Florestal de 2012, assentou que o estabelecimento de dimensões diferenciadas da APP em relação a reservatórios registrados ou contratados no período anterior à MP n. 2166-67/2001 se enquadra na liberdade do legislador para adaptar a necessidade de proteção ambiental às particularidades de cada situação, em atenção ao poder que lhe confere a Constituição para alterar ou suprimir espaços territoriais especialmente protegidos. 



    3. Portanto, em relação a reservatórios artificiais de água destinados à geração de energia ou ao abastecimento público, registrados ou contratados no período anterior à MP n. 2166-67/2001, a faixa da Área de Preservação Permanente é a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum, a qual não precisa observar a distância mínima prevista no art. 5º do mesmo Código. 



    4. Conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 611503, a condição para relativização da sentença é ter o precedente de controle de constitucionalidade [no caso, Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 42 e Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4901, 4902, 4903 e 4937] se formado antes do trânsito em julgado do título em execução. 



    5. Constituído o título executivo previamente à formação do parâmetro de controle do STF, o melhor entendimento é o de que as disposições do novo Código Florestal não têm a aptidão de desconstituir o título executivo ou a exigibilidade nele reconhecida, impondo-se prosseguir com o cumprimento do julgado” (e-doc. 11). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 15). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º da Constituição da República e argumenta que “o presente caso trata de cumprimento de sentença de Ação Civil Pública” em que se “busca a reparação de supostos danos ambientais ocorridos na faixa de mata ciliar do Reservatório Usina Mourão I, na região denominada ‘Cidade Lago Azul” (fl. 3, e-doc. 17).



    Informa que “pleiteia-se que a lei seja aplicada tendo-se por paradigma todos os preceitos e princípios constitucionais e/ou infraconstitucionais, proporcionando equilíbrio, equidade e segurança aos jurisdicionados” (fl. 23, 
e-doc. 17). 



    Sustenta que “busca-se, no presente recurso extraordinário, a reforma de acórdão (doc. 02, em anexo) que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo MPF contra decisões de primeira instância (eventos 357/376 do processo n. 5002741- 36.2016.4.04.7010) que determinaram a modulação da sentença exequenda (evento 1, SENT3, do processo n. 5002741-36.2016.4.04.7010) para fins de correção de erro de fato quanto à cota máxima maximorum do reservatório Usina Mourão I, além de condicionarem a retirada de acessões artificiais à menor lesividade ambiental que a sua manutenção” e que “trata-se de acórdão que viola frontalmente o Princípio da Isonomia, previsto no art. 5º, caput, da CF/88, pois acaba despendendo tratamento diverso para partes em situações idênticas, sob o pretexto de que essa seria a única alternativa para a preservação do instituto da coisa julgada” (fl. 24, e-doc. 17). 



    Assevera que “há, no caso, um terreno que permanecerá existindo após a execução sentencial (a qual determinou a demolição das obras nele erigidas), porém com metragem de APP limitada à cota 610,5, inferior à cota 612 estabelecida no título executivo. Ademais, tem-se uma situação em que a retirada de edificações conforme determinação de sentença exarada há mais de dezoito anos provavelmente será, hoje, mais lesiva ao meio ambiente que a sua manutenção (em contrassenso à finalidade de preservação ambiental da ACP 
n. 2000.70.10.001964-1), pois o cenário local modificou-se consideravelmente em relação àquela época, tendo havido estabilização ecossistêmica resultante do processo de integração entre as acessões artificiais e o meio ambiente natural” 
(fl. 25, e-doc. 17). 



    Requer a “reforma [do] acórdão prolatado pelo Tribunal a quo (doc. 02, em anexo), o qual violou o princípio da isonomia, consubstanciado no caput do art. 5º da CF/88 (...)” (fl. 31, e-doc. 17). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    Na espécie, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juiz Federal Wesley Schneider Collyer em cumprimento de sentença de ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal para responsabilização por danos causados ao meio ambiente em áreas às margens dos Rios Sem Passo e Mourão e na faixa de mata ciliar do Reservatório Usina Mourão I, em Campo Mourão/PR. (…)



    O CPC disciplina o cumprimento de sentença que veicula obrigação de fazer no seu artigo 536: (…).



    No caso em tela, consoante consta no dispositivo da sentença, confirmada em grau recursal, aos réus foi imposta a obrigação de fazer consistente em demolição e tratamento de entulhos. Registre-se: título executivo teve seu trânsito em julgado antes de 2015. 



    O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, em 28 de fevereiro de 2018, o julgamento sobre o novo Código Florestal (Lei 12.651/2012), reconhecendo a validade de vários dispositivos, declarando alguns trechos inconstitucionais e atribuindo interpretação conforme a outros itens. O tema foi abordado no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 42 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4901, 4902, 4903 e 4937. (…)



    (…) em relação a reservatórios registrados ou contratados no período anterior à MP n. 2166-67/2001, a faixa da Área de Preservação Permanente será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum. 



    A Barragem do Reservatório Usina Mourão I, em Campo Mourão/PR, formou-se antes de 2001. Dessa forma, se enquadra nos termos definidos pelo artigo 62 da Lei n. 12.651/2012. 



    Assim e em tese, a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum não deveria, obrigatoriamente, observar os limites do art. 5º do mesmo Código Florestal de 2012, qual seja a faixa mínima de 30 (trinta) metros, tudo conforme interpretação do aludido entendimento do STF. 



    Entretanto, antes de se (re)valorar o conteúdo do título executivo originário (saber se, tecnicamente, as estruturas a serem demolidas estão em área de APP, ou seja, dentro da distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum), cabe decidir se a própria redefinição é possível de ser feita na atual fase processual, isso é, em impugnação ao cumprimento de sentença. 



    Entendo que não. 



    Conforme análise do já citado acórdão do STF no RE 611503, a condição para 'relativização' da sentença é ter o precedente de controle de constitucionalidade [no caso, Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 42 e Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4901, 4902, 4903 e 4937] se formado antes do trânsito em julgado do título em execução. Não foi o que aconteceu no caso dos autos [o trânsito em julgado do título executivo foi prévio (antes de 2015) à formação do parâmetro de controle do STF (ADPF e ADIs definitivamente julgadas em 2018)]. 



    Portanto e para o caso em concreto, o melhor entendimento é o de que as disposições do novo Código Florestal não tem a aptidão de desconstituir o título executivo ou a exigibilidade nele reconhecida” (fls. 1-5, e-doc. 9). 



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE n. 868.838-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.4.2015). 



    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AMBIENTAL. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE QUESTAO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.139.337-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.11.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. TEMA 660. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO ÂMBITO JUDICIAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. TEMA 424. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. Para se concluir de modo contrário ao entendimento formulado pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do do óbice da Súmula 279 desta Corte: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. O indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial teve repercussão geral rejeitada por esta Suprema Corte (ARE 639.228 RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO - tema 424), por se tratar de questão infraconstitucional. 4. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.361.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.4.2022). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Dano ambiental. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional nem para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.180.705-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.5.2019).



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora